Tribunal: STF
Processo: Rcl 46493
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que acórdão do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar agravo em recurso extraordinário lá interposto.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno em recurso especial, mantendo decisão que não conheceu do recurso especial em razão dos óbices contidos na Súmula 7/STJ e na Súmula 284/STF.
    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, à consideração de que “no RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF)”. 
    Contra o referido acórdão, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário a que se refere o art. 1.042 do CPC.
    A decisão reclamada não conheceu do agravo em recurso extraordinário, consignando que contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral, cabe agravo interno e não agravo para o Supremo Tribunal Federal. 
    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante é manifestamente improcedente.
    O art. 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.
    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica aos casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118-ED/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973- -AgR/GO, Ministro Luiz Fux)
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator